Tribunal: STF
Processo: HC 264796
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Márcio Hypolito da Silva, manuscrito, em benefício próprio, sem indicação de autoridade coatora, numeração de processo ou relatoria.



    2. O paciente/impetrante sustenta a possibilidade de redução da pena em razão de sua participação de menor importância no delito.  



    Narra cumprir pena há treze anos e seis meses pelos crimes de latrocínio e corrupção de menor. No julgamento da apelação criminal, a pena do crime de latrocínio foi reduzida a quarenta e três anos e cinco meses de reclusão. Em 2022, impetrou-se habeas corpus neste Supremo Tribunal, no qual determinada ao Juiz de primeiro grau revisão da dosimetria da pena. A pena do crime de latrocínio foi reduzida para trinta e cinco anos de reclusão (fls. 1-2, e-doc. 1). 



    Menciona a Ação Penal n. 2668, julgada neste Supremo Tribunal, na qual ressalta que os réus foram julgados de maneira individualizada e as penas fixadas na medida da participação de cada condenado (fls. 3, 
e-doc. 1). 



    Argumenta não ter negado que levou os corréus até o local do crime, mas “não participou do crime que ocorreu dentro da residência das vítimas, o qual é fato que t[e]ve mínima participação” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Pede redução da “pena de 1/6 até 1/3 (art. 59 do Código Penal)” (fl. 5, 
e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos essenciais à compreensão integral do descrito na inicial desta ação, especialmente as decisões que teriam sido proferidas no Superior Tribunal de Justiça e nas instâncias antecedentes



    A impetração, manuscrita pelo paciente/impetrante, está sem indicação da autoridade coatora ou da juntada de documentos que viabilizem inteira compreensão da controvérsia, sem mencionar o número de ação penal que tramitou no Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    4. Pelo que se depreende da inicial, busca-se revisão da dosimetria imposta ao paciente/impetrante. Os autos não podem ser acessados em consulta pública no sítio eletrônico do Tribunal estadual e não há informações sobre os habeas corpus que teriam tramitado no Superior Tribunal de Justiça.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.9.2019).



    5. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Comuniquem-se ao paciente/impetrante os termos desta decisão e dê-se-lhe ciência de ter direito a advogado público, se não puder arcar com os ônus de profissional de livre escolha.



    Encaminhem-se cópias da inicial e desta decisão à Defensoria Pública da União.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora